Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745403-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709264-98.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de rastreamento de todos os bens da parte executada/agravada no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Relata que buscou todos os possíveis meios de localização de bens e que estavam a seu alcance para indicação à penhora, restando infrutíferas todas diligências nesse sentido, de modo que, em homenagem aos Princípios Razoabilidade, da Cooperação e Efetividade Jurisdicional, as buscas de bens pelos sistemas CNIB tornam-se impositivas. Afirma que CNIB divulga ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio indistinto, além de permitir o rastreamento de bens que possam ser penhorados e convertidos em proveito do credor, o que evidencia tratar-se de medida eficaz à satisfação do crédito do ora agravante. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o rastreamento de todos os bens da parte executada/agravada no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência Preparo de ID 20476259. Ausente contrarrazões, consoante certidão de ID 19487004. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Indefiro o pedido constantes na petição de ID n. 72704003. A CNIB não tem finalidade de pesquisa de bens e sim "dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens" (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). Diante da inexistência de bens passíveis de penhora determino a suspensão da ação, com fundamento no artigo 921, III do CPC. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça com a finalidade de recepcionar de divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário. Vejamos: Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Não se trata, desta forma, de plataforma para localização de bens em demandas executivas privadas. Entretanto, esta eg. Corte firmou entendimento que, nos casos em que restar comprovado que a parte esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do débito, é possível a utilização deste sistema, com base nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, com objetivo de localizar bens dos devedores. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PROVIMENTO No 39/2014 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FINALIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CABIMENTO EXCEPCIONAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. PROVA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PROVIDO. 1. De acordo com o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB destina-se precipuamente a facilitar a recepção e divulgação, aos agentes de registros públicos e demais usuários do sistema, das ordens judiciais de indisponibilidade incidentes sobre patrimônio imobiliário indistinto. 2. Conquanto se trate de ferramenta criada para finalidade distinta, nada obsta sua utilização, em caráter excepcional, para rastreamento de bens imóveis ou outros direitos reais imobiliários em casos singulares, quando comprovado que a parte esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do débito, tal como ocorre no caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284677, 07095917520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. APURAÇÃO. PESQUISA VIA ACESSO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. DESVIRTUAMENTO. APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1278289, 07149778620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA À CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. 2. Constatado que as várias diligências efetuadas pelo credor para a localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas, mostra-se cabível a realização de pesquisa junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 3. Reformada a decisão que indeferiu a diligência de pesquisa à CNIB, porquanto em desatendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mormente considerando que o exequente efetuou diversas diligências que se encontravam a seu alcance no curso da demanda. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão 1250325, 07280939620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDISPONIBILIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituído pelo Provimento CNJ 39/2014, "se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. (...) Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 3. Trata-se de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, impedir a dilapidação do patrimônio do devedor; além de também possibilitar o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários. Tais características a tornam muito útil à satisfação do crédito. 4. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 5. Considerando infrutíferas as medidas adotadas pelo credor em busca de seu crédito, inclusive tendo realizado consulta junto ao BacenJud e RenaJud, defere-se o pedido de inclusão de indisponibilidade do devedor junto ao CNIB. 6. Jurisprudência: "As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é "um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Consoante o art. 4o do referido Provimento, a CNIB será constituída por banco de dados, que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. No caso, diante da existência de débito e das tentativas infrutíferas de perseguição de bens, cabível o pedido dirigido à instância a quo de inclusão de ordem de indisponibilidade do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. (...)." (07226255420198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2020). 7. Recurso provido. (Acórdão 1246797, 07035924420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (um ano e cinco meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BACENJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1272434, 07147690520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que o banco agravante realizou todas as diligências para localização de bens ou valores da executada e que todas restaram infrutíferas, conforme se verifica das pesquisas realizadas nos IDs 71007638 ao 71007643. Desta forma, necessário entender que a situação dos autos caracteriza-se com excepcionalidade na qual é possível a realização da consulta perquirida com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que seja realizada a requisição de informações em nome da agravada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 12:43:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador